Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0712797-38.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelada para que se manifeste sobre a petição de ID 70748245 (e seus anexos), no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília,DF, 14 de abril de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator